Tribunal: STF
Processo: CC 7027
Classe: CC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
E  M E N T A: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO  E  JUIZ  FEDERAL   DE   PRIMEIRA   INSTÂNCIA  - COMPETÊNCIA
ORIGINARIA  DO STF PARA  DIRIMIR O CONFLITO  - RECLAMAÇÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL DEDUZIDA  CONTRA   A  UNIÃO - LITIGIO  TRABALHISTA -
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO EM  PERIODO  ANTERIOR AO
DA VIGENCIA DO REGIME JURÍDICO ÚNICO - RECONHECIMENTO DA  COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
         -  Pertence ao  Supremo Tribunal  Federal a competência para
dirimir,  originariamente, conflitos de competência instaurados entre
qualquer  Tribunal  Superior  da   União  e  magistrado  de  primeira
instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes.
         -  Compete  a   Justiça  do  Trabalho   processar  e  julgar
reclamação  que, não  obstante deduzida  por servidor público federal
presentemente sujeito a regime estatutario, tem por objeto benefícios
de  caráter salarial  ou  vantagens de  ordem  jurídica imediatamente
decorrentes de contrato individual de trabalho  celebrado com a União
Federal,  em periodo anterior  ao da  instituição  do regime jurídico
único. Precedentes: CC 7.023, Rel. Min. ILMAR GALVÃO - CC 7.025, Rel.
Min. CELSO DE MELLO.